Tribunal: STF
Processo: Rcl 57542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347-MC. AUDIÊNCIA REALIZADA COM A PRESENÇA DA ACUSAÇÃO, DA DEFESA E DO AGRAVANTE: PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.